Tribunal: TJSP
Processo: 2009924-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Reparação de danos em fase de cumprimento sentença. Autores menores, incapazes. Decisão que indeferiu pedido de levantamento de parte dos valores depositados nos autos. Possibilidade de levantamento dos valores em hipótese excepcional e comprovada necessidade. Pretensão ao levantamento da verba para subsistência e bem estar dos menores, além de reforma

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Reparação de danos em fase de cumprimento sentença. Autores menores, incapazes. Decisão que indeferiu pedido de levantamento de parte dos valores depositados nos autos. Possibilidade de levantamento dos valores em hipótese excepcional e comprovada necessidade. Pretensão ao levantamento da verba para subsistência e bem estar dos menores, além de reforma no imóvel em que residem, que se encontra em situação de extrema precariedade. Circunstâncias devidamente demonstradas nos autos. Pareceres favoráveis tanto do Ministério Público e da Procuradoria Geral de Justiça. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-Registro: 2020.0000280145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009924-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MAYSON
GUSTAVO CEZAR DIAS, CLEYTON OTAVIO CESAR DIAS e JOSÉ EDELZUITO
DOS SANTOS DIAS, são agravados COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP e SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E
EDIFICAÇÕES LTDA (EM RECUP JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009924-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO – 2a V. CÍVEL – F. REG. PINHEIROS
JUIZ : DR. EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
AGRAVANTES : MAYSON GUSTAVO CEZAR DIAS (MENOR) E OUTROS
AGRAVADAS : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
SABESP; SAENGE ENGENHARIA DE SANAEAMENTO E
EDIFICAÇÕES

VOTO no 27.469
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Reparação de danos
em fase de cumprimento sentença. Autores menores, incapazes.
Decisão que indeferiu pedido de levantamento de parte dos
valores depositados nos autos. Possibilidade de levantamento
dos valores em hipótese excepcional e comprovada necessidade.
Pretensão ao levantamento da verba para subsistência e bem
estar dos menores, além de reforma no imóvel em que residem,
que se encontra em situação de extrema precariedade.
Circunstâncias devidamente demonstradas nos autos. Pareceres
favoráveis tanto do Ministério Público e da Procuradoria Geral
de Justiça. Recurso provido em parte.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mayson Gustavo
Cesar Dias e Outros, contra a r. decisão aqui a fl. 107 fl. 823 dos originais, que,
em autos de ação de reparação de danos em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada em face de Sabesp Cia de Saneamento Básico e Saenge Engenharia de
Saneamento e Edificações Ltda, manteve o indeferimento do pedido de
levantamento dos valores depositados nos autos.
Em suas razões recursais, afirmam que comprovaram situação
excepcional que autorizaria o levantamento dos valores. Dizem que necessitam
do montante para viverem de forma mais digna. Aduzem que até a representante
do Ministério Público concordou com a liberação de parte dos valores, conforme
demonstrado a fl. 815 dos originais. Pretendem, assim, a concessão de efeito
suspensivo porquanto há risco de arquivamento do feito até que os menores
completem a maioridade e, ao final, requerem o provimento do recurso, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009924-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
deferimento do levantamento dos valores.
Com a inicial, vieram os documentos de fls. 14/109.
O despacho de fls. 108/109 concedeu efeito suspensivo ao recurso
para que os autos não fossem arquivados, considerou desnecessárias as
informações, determinou a intimação das agravadas, que, por sua vez, quedaram-
se inertes, conforme certificado a fl. 116, bem como a remessa dos autos para a
d. Procuradoria Geral de Justiça.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça a fls. 121/125, pelo
provimento parcial do recurso.
É o relatório do necessário.
Respeitado entendimento em sentido contrário, o recurso comporta
parcial acolhida.
A discussão versa sobre o pedido de levantamento de parte dos
valores depositados nos autos, demandado pelos autores, ora agravantes,
menores impúberes.
O art. 1.691 do Código Civil dispõe que “Não podem os pais alienar,
ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles,
obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por
necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do
juiz.”.
Portanto, justifica-se o levantamento de quantia recebida por
menores incapazes apenas em hipóteses excepcionais e de comprovada
necessidade.
Na hipótese vertente, data vênia, entendo presente situação
excepcional autorizadora do levantamento de parte dos valores na forma
pretendida pelos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009924-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como apontado pelo d. Promotor de Justiça Designado, “os
Recorrentes demonstraram, com a segurança necessária, tratar-se de família
monoparental de baixa renda que vive no município de Heliópolis, estado da
Bahia, cabendo ao genitor dos Recorrentes o sustento de 3 (três) filhos menores,
com renda familiar mensal alegada de R$ 729,00 (conforme relatório expedido
pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS).
Nesse horizonte, considerando as patentes necessidades da família
que interferem diretamente no bem estar e dignidade dos menores Agravantes,
aparenta que o levantamento do valor pleiteado (R$ 5.000,00 para realização de
reforma no imóvel familiar e R$ 6.000,00 para o auxílio no sustento dos
Recorrentes por determinado período) propiciará uma melhora imediata na
qualidade de vida do Recorrentes, mantendo-se a maior parte do valor em juízo,
para levantamento futuro, com a maioridade.”
Convém destacar, que o indeferimento do levantamento do valor foi
determinado como medida de cautela, sob o fundamento de que estaria ausente
situação excepcional autorizadora.
Todavia, a nosso sentir, diante da precariedade da situação familiar,
a autorização para o levantamento do montante requerido preservará os
interesses fundamentais dos menores, cabendo ao genitor (ao final do período,
aqui sugerido, de 1 ano), prestar as respectivas contas dos gastos realizados com
os valores recebidos. (fl. 121/125).
No mesmo sentido, também já havia opinado a Promotora de
Justiça que atua nos autos em primeira instância (fl. 89), mas pelo levantamento
dos R$6.000,00 pelo período de seis meses, sem a necessidade de prestação de
contas, divergindo nestes dois pontos do parecer exarado neste agravo de
instrumento.
Ainda, à época da elaboração do citado relatório expedido pelo
Centro de Referência da Assistência Social (aqui por cópia a fl. 104), extrai-se
que o pai dos agravantes se encontrava “desempregado, pois é o único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009924-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
responsável pelos cuidados com os filhos. Com base nas informações colhidas in
loco, conclui-se que se trata de grupo familiar de baixa renda, com dificuldades de
inserção do responsável familiar no mercado de trabalho, por não haver outra
pessoa que possa auxiliá-lo com os cuidados com os filhos, sendo ele
responsável por todas as atividades da casa, diariamente.”
A situação excepcional, portanto, no meu sentir resta devidamente
comprovada.
Assim, de rigor o parcial acolhimento do recurso para autorizar o
levantamento da quantia de R$5.000,00 para a reforma no imóvel familiar, e a
quantia de R$6.000,00, pelo período de 6 meses, podendo ser renovado e
mediante prestação de contas.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator